Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717937-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ LOPES DE ALCANTARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ANDRÉ LUIZ LOPES DE ALCANTARA em desfavor do ora agravante, acolheu em parte a impugnação unicamente para readequação de taxa de juros na forma como consignada, determinando a utilização do IPCA-e como índice de correção monetária. Inicialmente, defende o Distrito Federal a suspensão do feito, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629/RJ - até o julgamento do Tema 1.169, para fins de uniformização do entendimento quanto à necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Destaca, ainda, que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170 do STF, configurando questão de caráter prejudicial à matéria ora examinada, justificando a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, “a”, do CPC. Esclarece que a decisão impugnada, ao determinar a utilização do IPCA-e, violou a garantia da coisa julgada rejeitou em parte a impugnação oposta pelo Distrito Federal, determinando a atualização dos cálculos com a aplicação do índice IPCA-E desde 30/06/2009, e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, em 09/12/2021. Assevera que a decisão impugnada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado, pois, se o decisum que determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança - TR -, data de 22/02/2017, evidentemente não se aplica o Tema 810, que só restou definido pelo STF posteriormente, em setembro de 2017. Destaca que a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso, não sendo possível ignorar, também, o comando constante do art. 5o, XXXVI, da CF/1988, sob pena de ofensa à segurança jurídica adquirida. Tece considerações acerca da segurança jurídica, citando trechos doutrinários e de julgados do STF sobre a questão, salientando os Temas 905 do STJ e 733 do STF, ambos de observância obrigatória. Afirma que a decisão impugnada não está em consonância com a posição adotada pelos egrégios STJ e STF, não sendo possível a alteração dos parâmetros estabelecidos no título judicial, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída. Ao final, ressalta que não há justificativa para deixar de fixar a verba honorária devida ao executado/agravante, a incidir sobre o excesso reconhecido, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. Insiste na presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pela suspensão do feito e do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170, ou ainda, a reforma da decisão impugnada a fim de que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 até 8/12/2021, como índice de correção monetária e que seja fixada verba honorária em favor do executado. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, sujeitando o ente público à prejuízo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. (...) Do excesso de execução O título executivo que fundamenta o presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, segundo a qual o executado foi condenado a pagar aos substituídos o auxílio alimentação nos seguintes termos: Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Do excerto precedentemente transcrito, evidencia-se que o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora, ao que detém razão a parte exequente em abarcar em seu cálculo todos os meses em que o valor em comento deixou de ser adimplido. Por derradeiro, quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito, verifica-se que o título judicial foi silente quanto ponto. Destarte, forçoso se faz concluir que deve incidir no caso a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Isso porque, no julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), o STF declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crer o executado. Outrossim, há que se destacar que na data de 08.12.2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. De tal modo, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. Sob esta vertente, na apuração do crédito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO unicamente para readequação da taxa de juros na forma acima consignada. Desta forma, diante da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que atualize o valor devido, atentando-se que, na atualização dos cálculos deverá ser observado: (I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (II) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (III) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (IV) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. (...) De início, saliento que não cabe o pretendido sobrestamento do feito originário e do agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.170 do STF, com fundamento no art. 313, VI, “a”, do CPC, em razão de suposta questão de caráter prejudicial à matéria ora examinada. É cediço que o sobrestamento pretendido não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. Importa considerar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque inaplicável ao presente caso, inexistindo a alegada prejudicialidade externa a justificar a pretendida suspensão. Ademais, a questão sequer foi submetida ao Juízo, inexistindo manifestação do decisum impugnado quanto ao tema em questão, obstando o exame da matéria nesse momento, sob pena de supressão de instância. Da mesma forma, não entendo que o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, como bem observado pela magistrada a quo, não há discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia, no momento, à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurge-se o Distrito Federal contra a decisão que rejeitou, em parte, a impugnação por ele ofertada, determinando a atualização dos cálculos pelo IPCA-E, afastando o alegado excesso apontado pelo agravante decorrente da não utilização da TR, como índice de correção monetária. É de conhecimento geral que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravantes, transitou em julgado anos antes (12/2003) da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema, importando, a princípio, na impossibilidade de alteração do índice de correção monetária utilizado à época. Não obstante o título exequendo não tenha, a priori, estabelecido expressamente o índice de correção monetária a ser utilizado, em virtude de o trânsito em julgado ser bem anterior à declaração de inconstitucionalidade acima mencionada (Tema 810), nesse juízo de cognição sumária, entendo justificável e prudente o sobrestamento do cumprimento de sentença, até um melhor exame da questão pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito do presente recurso. Saliento que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, apontando para uma rápida solução da questão, bem como da matéria afeta à fixação dos honorários advocatícios, em razão da impugnação ofertada. Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado para determinar o sobrestamento do feito na origem, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator